Tribunal: TJSP
Processo: 2043924-27.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação anulatória. Multiplicidade de contratos celebrados entre os litigantes. Alegado inadimplemento de um dos contratos. Multa contratual. Credor que pretende exercer o direito de bloqueio de recebíveis do devedor nos demais contratos adimplidos. Decisão que determinou o desbloqueio dos referidos recebíveis. Inconformismo da parte credora. Não acolhimento. Bloqueio de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação anulatória. Multiplicidade de contratos celebrados entre os litigantes. Alegado inadimplemento de um dos contratos. Multa contratual. Credor que pretende exercer o direito de bloqueio de recebíveis do devedor nos demais contratos adimplidos. Decisão que determinou o desbloqueio dos referidos recebíveis. Inconformismo da parte credora. Não acolhimento. Bloqueio de recebíveis por contratos adimplidos que implicaria em quebra do fluxo de caixa da empresa agravada. Preservação da continuidade do exercício da atividade empresária em detrimento da imediata satisfação do crédito que é objeto de nulidade no feito originário. Empresa tida por inadimplente que não mostra, nos autos, indícios de dilapidação patrimonial ou intenção de fraudar credores. Possibilidade de execução da multa, acaso entendida por exigível após a devida instrução processual. De outra mão, acaso ocorra a efetiva quebra do fluxo de receitas, implicando na continuidade da atividade empresarial e sua própria subsistência, haverá irreversibilidade da medida. Artigo 300, §3o, do Código de Processo Civil. Decisão mantida. Recurso não provido.